Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ESTENOSE DE CARÓTIDA ESQUERDA MAIOR QUE 70%. RISCO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Inexistente omissão quanto à análise da cláusula contratual que limita a cobertura de urgência/emergência às primeiras 12 horas de atendimento, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão, com fundamento nos artigos 12, V, “c”, e 35-C da Lei no 9.656/1998, reconhecendo a abusividade da cláusula restritiva e a obrigatoriedade de cobertura integral em casos de urgência e emergência.
3. Igualmente, não se verifica omissão quanto à configuração do dano moral, devidamente fundamentada no acórdão, que reconheceu a vulnerabilidade do beneficiário diante da negativa indevida de cobertura em situação de emergência.
4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.